Tribunal: TJSP
Processo: 2237704-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação, sem extinguir o processo de execução. Cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Deserção não configurada. Lucros cessantes que devem ser apurados em liquidação por arbitramento, como determinado pela r. sentença proferida em processo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação, sem extinguir o processo de execução. Cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Deserção não configurada. Lucros cessantes que devem ser apurados em liquidação por arbitramento, como determinado pela r. sentença proferida em processo de conhecimento, confirmada em segunda instância. Honorários advocatícios de sucumbência. Arbitramento ante o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Fixação de forma equitativa, uma vez que a decisão agravada não reconheceu a extinção da obrigação, tampouco a redução do "quantum" executado, mas apenas determinou a realização de liquidação para apuração dos lucros cessantes. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em favor da impugnante agravada, para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000568692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237704-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante DANFAB
PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, é agravado TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO
PAULO S/A TELESP.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, que dava parcial provimento em maior
extensão e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237704-68.2019.8.26.0000
Agravante: DANFAB PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
Agravado: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP
Interessado: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Comarca: Guarulhos
Voto no 12218
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão que acolheu a impugnação, sem extinguir o processo
de execução. Cabível a interposição de agravo de instrumento
em face de decisão interlocutória proferida em cumprimento de
sentença. Deserção não configurada. Lucros cessantes que
devem ser apurados em liquidação por arbitramento, como
determinado pela r. sentença proferida em processo de
conhecimento, confirmada em segunda instância. Honorários
advocatícios de sucumbência. Arbitramento ante o acolhimento
da impugnação ao cumprimento de sentença. Fixação de forma
equitativa, uma vez que a decisão agravada não reconheceu a
extinção da obrigação, tampouco a redução do “quantum”
executado, mas apenas determinou a realização de liquidação
para apuração dos lucros cessantes. Recurso parcialmente
provido
para
reduzir
os
honorários
advocatícios
de
sucumbência, arbitrados em favor da impugnante agravada,
para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Lincoln Antônio Andrade de
Moura que reconheceu o excesso de execução e como devido o valor de
R$ 17.633,22 (dezessete mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e dois
centavos) a título de dano moral, bem como condenou a recorrente ao
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 10.908,34 (dez mil, novecentos e oito reais e trinta e quatro centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A agravante aduz que o cumprimento de sentença
com relação aos lucros cessantes pode ter prosseguimento, por depender
apenas de cálculo aritmético. Alega não haver excesso de execução, e
requer o afastamento ou redução da condenação ao pagamento de
honorários advocatícios.
Recurso tempestivo e preparado.
Resposta às páginas 162/173. A agravada defende
o não cabimento do recurso interposto, e aduz deserção.
É o relatório.
Conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, é cabível a interposição de agravo de
instrumento em face de decisão interlocutória proferida em cumprimento
de sentença, como é o caso, observado que, embora tenha acolhido a
impugnação, a decisão objurgada não extinguiu o processo de execução,
de maneira que não se trata de sentença, conforme dispõe a parte final do
artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil, “sentença é o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485
e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução”.
A respeito:
“Apelação Cível. Ação de exibição de
documentos, em fase de cumprimento de sentença. Cobrança de
astreintes decorrente de mora no cumprimento da obrigação de
exibir o documento. Decisão que acolheu a impugnação oposta
pelo Banco executado, para afastar a multa diária cobrada pelo
exequente, sem extinguir a execução. Interposição de recurso de
apelação. Inadmissibilidade. Cabimento do recurso de agravo
de instrumento. Inteligência do artigo 1.015, parágrafo único,
do CPC. Inadmissibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal por se tratar de “erro grosseiro”.
Recurso não conhecido.” (TJSP, 22a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 0015163-47.2015.8.26.0114, rel. Des. HÉLIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NOGUEIRA, j. 15.06.2018, v.u.).
“Ação
de
Obrigação
de
Fazer
C.C.
Indenização Por Danos Materiais E Morais. Fase de
cumprimento de sentença. Apresentação de impugnação pelo
executado. Decisão que acolheu a Impugnação para afastar a
multa diária cobrada pelo exequente, sem extinguir a execução.
Apelação do exequente, que visa à reforma da decisão para
compelir o Banco executado a pagar a multa diária ou,
subsidiariamente, para aplicar multa diária em valor
correspondente a 151 dias, arcando o executado com o
pagamento de honorários sucumbenciais. Não Conhecimento.
Decisão que acolheu a impugnação, sem extinguir a execução
do título judicial formado nos autos. Pronunciamento judicial
que desafia Recurso de Agravo, "ex vi" do artigo 203, §§ 1o e
2o, 1.009, "caput", e 1.015, parágrafo único, do CPC de 2015.
Apresentação de Apelação que configura "erro grosseiro".
Recurso Não Conhecido”. (TJSP, 27a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1001939-56.2014.8.26.0309, rel. Des.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, j. em 20.02.2018).
“Cumprimento De Sentença - Decisão que
acolheu a impugnação - Inconformismo - Inadmissibilidade -
Decisão que não extinguiu a fase de cumprimento da sentença -
Cabimento de agravo de instrumento - Interposição de apelação
que configura erro grosseiro, o que torna inaplicável o
princípio da fungibilidade recursal - Inteligência do art. 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo Civil - Recurso não
conhecido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1018833-55.2014.8.26.0003, rel. Des. J.L. MÔNACO DA
SILVA, j. 13.12.2017).
Não há se falar em deserção, uma vez que o
agravo de instrumento foi interposto em 2019, e a agravante recolheu o
preparo recursal no valor de R$ 265,30 (duzentos e sessenta e cinco reais e
trinta centavos, páginas 153/154), quantia correspondente a 10 UFESPs,
observado que em 2019 o valor da UFESP era de R$ 26,53 (vinte e seis
reais e cinquenta e três centavos).
Como constou da r. sentença proferida no
processo de conhecimento (páginas 91/95), mantida em grau recursal
(páginas 96/103), os lucros cessantes devem ser apurados em liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por arbitramento, por intermédio de prova pericial contábil que demonstre
diminuição de faturamento da parte autora, ora agravante, entre 20.02.2013
a 11.07.2013, a ser realizada pela análise dos livros contábeis e demais
documentos pertinentes, com utilização dos doze meses anteriores e dos
seis meses posteriores como referência para obtenção da média de
faturamento (página 95). Na hipótese, contudo, a agravante sequer juntou
livros contábeis e documentos que indiquem o faturamento de tais
períodos.
Considerado o disposto no artigo 509, § 1o, do
Código de Processo Civil, a parte ilíquida da r. sentença deve ser liquidada
em autos apartados, e o presente cumprimento de sentença deve prosseguir
com relação à parte líquida da condenação.
Acolhida a impugnação ao cumprimento de
sentença quanto ao excesso de execução, são devidos honorários
advocatícios de sucumbência em favor da impugnante, ora agravada.
Contudo, tais honorários não devem ser fixados
sobre o valor considerado ilíquido, uma vez que a ora recorrida não foi
dispensada do pagamento da parte ilíquida da r. sentença.
A decisão agravada não reconheceu a extinção da
obrigação, mas apenas determinou a realização de liquidação para
apuração dos lucros cessantes.
A respeito:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS,
MORAIS
E
LUCROS
CESSANTES.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Havendo o acolhimento da impugnação apenas para que haja
liquidação dos lucros cessantes e prosseguimento do
cumprimento de sentença quanto a parte líquida do julgado, de
rigor a fixação de honorários em favor dos agravantes de forma
equitativa. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no 2245320-65.2017.8.26.0000, rel. Des. FELIPE FERREIRA, j.
07.03.2018, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Arbitro por equidade os honorários advocatícios
de sucumbência no cumprimento de sentença em R$ 1.500,00 (artigo 85, §
8o, do Código de Processo Civil), atendidos o grau de zelo do profissional,
o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do
trabalho e tempo exigidos para a execução do mister (incisos I, II, III e IV,
§ 2o, do mencionado artigo).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários advocatícios
recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados
em favor da impugnante agravada, para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais).
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.267
Agravo de Instrumento no 2237704-68.2019.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: DANFAB PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
Agravado: TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP
Interessado: TELEFÔNICA BRASIL S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r.
decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo
agravado e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios
de 10% do valor da diferença entre o que foi pretendido e o que fora apurado.
A presente divergência cinge-se à redução dos honorários
advocatícios.
Primeiramente,
observo
que
saÞo
cabiìveis
honoraìrios
advocatiìcios no caso de acolhimento da impugnac aÞo, ainda que parcial.
Merece destaque a tese fixada no REsp no 1.134.186, julgado
sob o rito dos Recursos Repetitivos (Temas 407,408, 409 e 410), que, embora
anterior à vige ncia do Novo CPC, continua aplicaìvel sob a eìgide do novo
Coìdigo de Processo Civil:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORA ́RIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. Sa~o cabi ́veis
honora ́rios advocati ́cios em fase de cumprimento de sentenc a, haja ou
na~o impugnac a~o,
depois de escoado o prazo para pagamento
volunta ́rio a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia apo ́s
a intimac a~o
do advogado, com a baixa dos autos e a aposic a~o
do
'cumpra-se' (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Na~o sa~o cabi ́veis honora ́rios
advocati ́cios pela rejeic a~o
da impugnac a~o
ao cumprimento de
sentenc a. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnac a~o,
ainda
que parcial, sera~o arbitrados honora ́rios em benefi ́cio do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido” (STJ,
REsp 1.134.186/RS; Rel. Min. Luis Felipe Saloma~o - Corte Especial
Julgado em 01/08/2011 - Data da Publicac a~o/Fonte:
DJe 21/10/2011)
(g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido tambeìm vem decidindo esta C. Corte:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentenc a. Acolhimento
parcial de impugnac a~o
para se declarar o excesso de execuc a~o.

Integrac a~o
da decisa~o, por forc a de embargos declarato ́rios, para
condenar a exequente a honora ́rios advocati ́cios. Alegac a~o
de
nulidade, sob o argumento de que a exequente na~o fora intimada a se
manifestar previamente sobre os embargos declarato ́rios com efeitos
modificativos. Inocorre ncia. A exequente peticionou nos autos logo
depois da interposic a~o
dos embargos, de modo a se presumir sua
cie ncia inequi ́voca acerca do teor dos embargos e a possibilidade de
contraria ́-los. Interposic a~o
do presente agravo de instrumento pela
exequente, expondo suas razo~es, motivo porque na~o se falar em
prejui ́zo.
Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento
de
sentenc a.
Acolhimento parcial de impugnac a~o
para se declarar o excesso de
execuc a~o.
Condenac a~o
da exequente a honora ́rios advocati ́cios
incidentes sobre o excesso. Cabimento. Aplicac a~o
da Su ́mula 519 do
STJ e do entendimento fixado no REsp repetitivo no 1.134.186/RS.
Agravo da exequente desprovido. Rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao agravo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2154449-18.2019.8.26.0000; Relator (a):
Elo ́i Esteva~o Troly; O ́rga~o
Julgador: 15a Ca mara de Direito Privado;
Foro Central Ci ́vel - 25a Vara Ci ́vel; Data do Julgamento: 21/08/2012;
Data de Registro: 22/11/2019)
Agravo de instrumento decisa~o que acolheu impugnac a~o
ao
cumprimento de sentenc a, reconhecendo o excesso exequendo
fixac a~o
de honora ́rios advocati ́cios em 10% sobre a diferenc a entre o
valor pretendido e aquele reconhecido como devido honora ́rios
devidos quando acolhida, ainda que em parte, a impugnac a~o

precedentes do STJ decisa~o mantida - agravo improvido. (TJSP, AI
2228641-53.2018.8.26.0000, Desembargador Relator Jovino de Sylos,
16a Ca mara de Direito Privado, j. 13/03/2019);
Ac a~o
anulato ́ria c/c revisional fundada em contrato de alienac a~o

fiducia ́ria de imo ́vel. Cumprimento proviso ́rio de sentenc a. Suspensa~o
da exigibilidade do de ́bito, homologados os ca ́lculos apresentados,
exclui ́da a taxa judicia ́ria e condenados os impugnados ao pagamento
de verba honora ́ria. Gratuidade judicia ́ria expressamente consignada
na r. sentenc a, sem noti ́cia de tempestivo ataque recursal ou
comprovac a~o
de alterac a~o
da situac a~o
patrimonial autorizadora do
reconhecimento da hipossuficie ncia para fins judiciais, cuja presunc a~o

e ́ relativa. Acolhimento parcial da impugnac a~o
ao cumprimento de
sentenc a. Admissi ́vel a fixac a~o
de honora ́rios advocati ́cios (Su ́mula
519
STJ).
Decisa~o
mantida.
Agravo
improvido.
(AI
2040133-26.2018.8.26.0000; 34a Ca mara de Direito Privado; Des. Rel.
Soares Levada, j. 21.05.2018);
AGRAVO DE INSTRUMENTO "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS,
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" (sic) (...) SUCUMBE NCIA
"Sa~o cabi ́veis honora ́rios advocati ́cios em fase de cumprimento de
sentenc a, haja ou na~o impugnac a~o,
depois de escoado o prazo para
pagamento volunta ́rio a que alude o art. 475-J do CPC" Mate ́ria
regulamentada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.134.186 / RS, sob o
rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C, do antigo
Co ́digo
de
Processo
Civil
Impugnac a~o

parcialmente
acolhida
Cabimento de verba honora ́ria advocati ́cia em prol da executada, cujo
valor devera ́ ser arbitrado pelo MM. Jui ́zo da causa, a fim de evitar
supressa~o de grau de jurisdic a~o
Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, NA
PARTE CONHECIDA (TJSP, AI 2046078-28.2017.8.26.0000; 6a Ca mara
de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 01.09.2017).
Tem-se que, diante do acolhimento da impugnac aÞo ao
cumprimento de sentenc a ofertada pelo agravado, mesmo que parcial, são
devidos os honoraìrios advocatiìcios conforme retro fundamentado.
Embora não se tenha afastado a quantia exigida, posto que a
condenação ao pagamento dos lucros cessantes se mantém, esta será
liquidada, não sendo exigível por ora.
Deste modo, os honorários advocatícios devem incidir sobre o
que for apurado em liquidação, quantos aos lucros cessantes, e o valor que o
agravante pretendeu em face do agravado.
Não há que se falar em arbitramento por equidade.
O art. 85, §§2o e 8o, do CPC traz:
“Art. 85. A sentenc a condenaraì o vencido a pagar honoraìrios ao
advogado do vencedor.
§ 2o Os honoraìrios seraÞo fixados entre o miìnimo de dez e o maìximo de
vinte por cento sobre o valor da condenac aÞo,
do proveito econo mico
obtido ou, naÞo sendo possiìvel mensuraì-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestac aÞo
do servic o;
III - a natureza e a importa ncia da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
servic o.
§ 8o Nas causas em que for inestimaìvel ou irrisoìrio o proveito
econo mico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixaraì o valor dos honoraìrios por apreciac aÞo
equitativa, observando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposto nos incisos do § 2o.“
Veja que somente eì aplicado o disposto no §8o do artigo
colacionado em situações especiìficas, quando naÞo se puder extrair da
demanda o proveito econo mico obtido (inestimável) ou quando o valor da
causa for muito baixo para remunerar adequadamente o profissional pelo
trabalho desenvolvido (irrisório).
NaÞo haì qualquer disposic aÞo no Coìdigo de Processo Civil que
permita reduzir os honoraìrios advocatiìcios quando este resultar em valor
expressivo diante do valor atribuiìdo a causa ou do proveito econo mico.
Possiìvel, apenas, limitaì-los ao miìnimo legal (10%) em atenc aÞo
à razoabilidade e proporcionalidade que estabelece o art. 8o do CPC:
“Art. 8o Ao aplicar o ordenamento juriìdico, o juiz atenderaì aos fins
sociais e às exige ncias do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficie ncia.”
E o que se verifica dos autos eì que naÞo estaÞo presentes os
pressupostos legais previstos pelo artigo 85, § 8o para a fixac aÞo equitativa.
Nesse mesmo sentido tambeìm eì o Enunciado no 06 aprovado
na I Jornada de Direito Processual do Conselho da Justic a Federal:
"A fixac aÞo
dos honoraìrios de sucumbe ncia por apreciac aÞo
equitativa
soì eì cabiìvel nas hipoìteses previstas no § 8 do art. 85 do CPC."
E sabe-se que a equidade somente eì permitida quando assim
o faz a lei, conforme estabelece o paragrafo uìnico do art. 140 do CPC, naÞo se
podendo fundamentar a decisaÞo na exige ncia do bem comum, dignidade da
pessoa humana ou proporcionalidade, que naÞo nos termos observados acima:
“Art. 140. O juiz naÞo se exime de decidir sob a alegac aÞo
de lacuna ou
obscuridade do ordenamento juriìdico. Paraìgrafo uìnico. O juiz soì
decidiraì por equidade nos casos previstos em lei.” (g.n.).
Embora tal interpretac aÞo possa gerar verbas exorbitantes em
certos casos, fato eì que a alterac aÞo legal se deu de forma propositada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislador e eventuais considerac oÞes sobre a sua inaplicabilidade no
ordenamento juriìdico devem ser suscitadas por meio de ac aÞo proìpria, naÞo
cabendo ao intérprete desviar do lhe determina a lei.
E o STJ já decidiu neste sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2o DO ART.
85 DO CPC/2015. SÚMULA 7 DO STJ AFASTADA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos, em regra,
com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, no patamar de
dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I)
da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa.
2. A equidade constante do § 8o do art. 85 do CPC/2015 incide apenas
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou em que o valor da causa for muito baixo, situação distinta da
tratada no presente caso.
3. Não há se falar em violação à Súmula 7 do STJ quando a decisão
agravada, ao dar provimento ao recurso especial, realiza mera
valoração probatória dos fatos sobejamente delineados no acórdão
recorrido. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1849718 / DF
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2019/0348342-0
Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
15/06/2020) (g.n.);
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO
ECONÔMICO OBTIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO
POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182/STJ E
284/STF.
1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória c/c pedidos de obrigação
de fazer e compensação por danos morais, em fase de cumprimento de
sentença.
2. Em que pese o entendimento pessoal desta Relatora em sentido
contrário, a 2a Seção do STJ definiu que a fixação dos honorários de
sucumbência, sob a égide do CPC/201 5, sujeita-se à seguinte ordem
de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e
20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em
que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados
por apreciação equitativa (art. 85, § 8o) (REsp 1.746.072/PR, julgado em
13/02/2019).
3. Hipótese dos autos em que houve a fixação da verba honorária por
equidade fora das estritas hipóteses legais, a impor a modificação por
esta Corte, de modo a que seja a verba calculada em 10% do proveito
econômico obtido.
4. Nos termos da Súmula 568/STJ, "o relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao
recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" Essa
é exatamente a hipótese em tela, em que, consoante mencionado, há
precedente oriundo da 2a Seção desta Corte que uniformizou o
entendimento das Turmas de Direito Privado quanto à fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência sob a égide do CPC/2015.
5. Não incide ao recurso especial interposto pela parte adversa os
óbices das Súmulas 7 e 182/STJ e 284/STF.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1828799 / SC
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2019/0221333-1
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 08/06/2020)
(g.n.).
É o entendimento que, por ora, prevalece, posto que ainda não
decidido o tema, de forma definitiva, pela Corte Superior:
PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). NECESSIDADE DE
FIXAÇÃO DE TESE CONCENTRADA E VINCULANTE.
1. Delimitação da controvérsia:
1.1. Para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, propõe-se a
afetação do tema relativo à:
1.2. "A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com
fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do
Código de Processo Civil de 2015."
2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO
CPC/2015.
(ProAfR no REsp 1812301 / SC
PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2019/0130927-0 Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, j. 17/03/2020).
Assim, é o caso de manter o que fora decidido pelo juízo a quo
quanto aos honorários advocatícios, observando-se que o percentual de 10%
deve incidir sobre eventual diferença entre o valor pretendido pelo agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no cumprimento de sentença a título de lucros cessantes e o valor resultante
da liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso nos termos retro fundamentados.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
11975522
8
13
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
11E375AB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2237704-68.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.